Tribunal: STF
Processo: HC 260902
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriene Aparecida da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.026.188/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 13).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a paciente é genitora de 03 crianças menores. Argumenta que o fato de a droga estar dentro de uma mochila infantil não constitui fundamentação idônea para o indeferimento da medida. Aduz que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e que não há provas de que o tráfico era praticado perto dos menores. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa e não integra organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com a súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703 /SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Inicialmente, convém registrar que a prisão preventiva da ora paciente foi imposta para garantir a ordem pública, destacando-se indícios da peculiar gravidade dos delitos e do risco de contumácia delitiva. Com efeito, registrou-se o tráfico de quantidade significativa e variada de tóxicos proscritos, apreensão da droga em dois endereços, intensa movimentação de usuários, tentativa de ocultação das substâncias diante da aproximação policial, inclusive armazenando entorpecentes na residência de familiares aparentemente alheios ao delito e resistência física à condução (e-STJ fl. 72):



Desta forma, na hipótese, verifica-se que a autuação de Maicon e Adriene resultou de denúncia, via Disque Denúncia Unificado – DDU nº 04306072531, registrada sob os BOS nº 2025-019728194-001 e 2025- 026264017-00, dando conta de que ambos estariam comercializando substâncias entorpecentes, tipo crack, maconha e cocaína, na residência situada à rua e, na madrugada do dia 01/07/2025, teria chegado um Lacordárie Dutra, nº 429, bairro Isabel Tavares carregamento de e que Adriene e Maicon estariam utilizando , drogas ao imóvel perfis em redes sociais ’’ menordabaixada’’ e ’’rlk-du-morro-157’’ para divulgar a atividade ilícita com o intuito de aumentar a clientela. Verifica-se que este endereço é o constante do Rua Lacordárie Dutra, nº429, bairro Isabel Tavares comprovante de residência, sob titularidade de Adrienne, o que confirma que a prática anexado pela Defesa no Id 10485920005, criminosa, na presente hipótese, era empreendida na residência da família, portanto, com exposição dos filhos da requerente à prática criminosa. Importante frisar que, conforme relatado nos autos, ao avistarem a movimentação de policiais, Adriene entregou uma à Maicon que, então, se deslocou até o endereço de seu pai (rua Lacordárie Dutra, nº 254) e lá deixou a mochila infantil referida bolsa, na qual, posteriormente, foram localizados e de substância análoga à (03 dois tabletes uma bucha maconha invólucros, com massa de (novecentos e cinquenta e três gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha 953,82 g ), 16 de substância análoga à embalados individualmente de substância esbranquiçada de tamanho papelotes cocaína , uma pedra considerável, uma pedra de cor amarelada análoga de tamanho expressivo, além de outras a crack duas pedras menores da mesma substância e uma balança de precisão sem marca aparente, em funcionamento. (Id 10484450775)



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são contundentes, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    Essa fundamentação também é adequada e suficiente para excepcionar o direito à prisão domiciliar, convindo enfatizar que os crimes teriam sido perpetrados no interior da residência, sendo certo que o contato com usuários seria deletério às crianças, e que mochila infantil teria sido usada para armazenar tóxicos proscritos. 



    Confiram-se, em casos análogos:



    (...)



    Quanto à alegação de que o uso de mochila infantil para transportar drogas não significaria necessariamente o emprego de bens dos menores para a atividade, tampouco da exposição deles aos tóxicos proscritos, e que estariam na escola naquele turno, cumpre esclarecer: (i) que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da prisão preventiva é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, não se confundindo com o juízo de certeza reservado a eventual condenação; e (ii) que a via do habeas corpus é incompatível com a dilação probatória. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denego o pedido de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus, afastando a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao fundamento de que “no caso dos autos, em que pese o companheiro da paciente estar preso em razão dos mesmos fatos, não houve comprovação pela documentação juntada aos autos de que os filhos dela se encontram desamparados. Ademais, pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos quanto à forma de participação da paciente nos crimes em apuração, a prisão domiciliar não cumpriria sua função, sendo, também, por esse motivo, necessária a manutenção da preventiva. Dessa forma, ausente qualquer situação que demonstre que a paciente, neste momento, preenche os requisitos a amparar a sua colocação em prisão domiciliar, não merece acolhida o pedido contido na inicial” (evento 12).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “os fundamentos da prisão preventiva são contundentes, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Essa fundamentação também é adequada e suficiente para excepcionar o direito à prisão domiciliar, convindo enfatizar que os crimes teriam sido perpetrados no interior da residência, sendo certo que o contato com usuários seria deletério às crianças, e que mochila infantil teria sido usada para armazenar tóxicos proscritos”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente